Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022036-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTENOR CARAMALAC DA SILVA - CPF: 139.863.501-44 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ELIZABETH MARCIA PORFIRIO - CPF: 851.826.058-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PAGAMENTO POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. ALIMENTANDA IDOSA. IDADE AVANÇADA E CONDIÇÃO DE SAÚDE FRAGILIZADA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM CARÁTER VITALÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença, que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo ex-cônjuge, desobrigando-o do pagamento da pensão alimentícia fixada há mais de 20 anos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o pagamento voluntário de pensão alimentícia por mais de duas décadas após a separação configura expectativa legítima de continuidade da prestação; (
ii
) se a idade avançada e a condição de saúde fragilizada da alimentanda justificam a manutenção da obrigação alimentar em caráter vitalício; e (
iii
) se a capacidade financeira do alimentante permite a continuidade do encargo.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação da boa-fé objetiva no Direito de Família reforça a dimensão ética da confiança, devendo o julgador verificar a eventual violação de justa expectativa na situação concreta.

4.
A alimentanda possui 73 anos de idade, recebe benefício previdenciári
o
, possui despesas com medicamentos e fatura de cartão de crédito
em valor considerável
, demonstrando que o benefício previdenciário é insuficiente para sua subsistência.

5.
A jurisprudência do STJ admite a perenidade da obrigação alimentar entre ex-cônjuges em situações excepcionais, como idade avançada, condição de saúde fragilizada e impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

6.
A atuação da Defensoria Pública confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica, dispensando a exigência de documentos comprobatórios adicionais para concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A manutenção da obrigação alimentar em caráter vitalício é justificada quando presentes circunstâncias excepcionais, como idade avançada, condição de saúde fragilizada, impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho e capacidade financeira do alimentante.

A atuação da Defensoria Pública confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica, dispensando a exigência de documentos comprobatórios adicionais para concessão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

ELIZABETH MARCIA PORFIRIO
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou procedente o pedido
e improcedente o pedido contraposto para exonerar o apelado da obrigação de pagar alimentos em favor da ex-cônjuge (id. 357513898).

Em suas razões recursais, sustenta que a interpretação e aplicação da regra da temporalidade, no caso da apelante, é inadequada e injusta, visto que existem exceções para tanto, como a incapacidade laborativa permanente, a impossibilidade de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, além da idade avançada do alimentando.

Menciona que a apelante possui 72 anos de idade, e tem quadro de saúde delicado, sendo que o custo
mensal de seus medicamentos atinge o montante de R$1.500,00,
o qual não consegue arcar sem a pensão alimentícia.

Alega que a apelante se enquadra nas hipóteses excepcionais que justifiquem a perenidade da obrigação alimentar, em razão de sua idade avançada, somada à multiplicidade e gravidade de suas doenças crônicas.

Além disso, argumenta que o fato de a apelante receber um benefício do INSS não
significa que a sua necessidade esteja integralmente suprida, visto que seus gastos com medicamentos e necessidades básicas ultrapassam o valor de uma pensão previdenciária comum.

Aduz que o dever de mútua assistência entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694 do Código Civil, possui natureza jurídica própria e é distinto
da
obrigação filiar, de maneira que a existência de uma filha maior não pode ser utilizada como justificativa para desonerar o apelado de sua responsabilidade.

Destaca que o apelado possui rendimentos substanciais que permitem arcar com a pensão sem comprometer o seu próprio sustento
, já que seus rendimentos brutos totalizam R$29.760,95 com valor líquido de R$17.327,86
mesmo após o desconto de R$972,60 a título de pensão alimentícia.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja mantido o pagamento da pensão alimentícia em favor da apelante em caráter vitalício, em razão de sua idade avançada e comprovada incapacidade laborativa permanente decorrente da gravidade e irreversível estado de saúde.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 357513909.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que, em sede de contrarrazões, o apelado impugna a justiça gratuita deferida à apelante,
mencionando que a apelante não juntou provas
que fossem capazes de comprovar que o pagamento das custas processuais prejudicará o seu sustento.

Contudo,
é necessário considerar que a apelante
é assistida pela Defensoria Pública e sua única fonte de renda é o benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) no valor de R$1.518,00 (id. 357513896), inexistindo razões para revogar o benefício.

Acrescento que é entendimento desta e. Câmara que o assistido pela Defensoria Pública
, aliad
o
à
declaração de pobreza, é suficiente para conceder o
benefício da justiça gratuita, dispensando-se a exigência de juntada de documentos comprobatórios adicionais.

No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Nei Roque Pontes contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 13.142,43, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o recorrente, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, sustentando que sua hipossuficiência é presumida diante da atuação da Defensoria Pública e da declaração de pobreza juntada aos autos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a atuação da Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica do recorrente, autorizando a concessão da gratuidade da justiça e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A Defensoria Pública, por sua natureza institucional, presta assistência jurídica apenas àqueles que demonstram vulnerabilidade econômica, sendo sua atuação precedida de triagem que confere credibilidade à alegação de hipossuficiência.

A jurisprudência pátria reconhece que a presença da Defensoria Pública nos autos, aliada à declaração de pobreza, é suficiente para presumir a necessidade do jurisdicionado, salvo prova em contrário.

Comprovada a representação por Defensoria Pública e ausente demonstração de capacidade financeira, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, com efeitos retroativos, e a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente e suspender a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"1. A atuação da Defensoria Pública confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica, dispensando a exigência de documentos comprobatórios adicionais.
2. Concedida a gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC."

(N.U 1000775-21.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, observa-se que o objeto do presente recurso envolve a necessidade de continuidade da obrigação alimentar em favor da apelante, ex-cônjuge do apelado.

N
o caso em exame, a obrigação alimentar foi fixada em 2006
, em que o apelado se obrigou ao pagamento de alimentos no valor de 60% do salário-mínimo em favor da apelante (id. 357513384).

Após 20 anos realizando o pagamento do valor,
o apelado almeja exonerar-se da obrigação. Contudo, é necessário considerar que
a situação fática se encontra consolidada,
nascendo na apelante uma legítima expectativa na continuidade da prestação
.

Além disso,
a apelante é idosa com 73 anos e recebe
benefício previdenciário no valor de R$1.518,00 (id. 357513896),
tendo despesas
com medicamentos (id. 357513876, id.
357513879),
sendo que a sua fatura de cartão de crédito já totaliza o valor de R$1.435,38 (id. 357513895), ou seja, abarca quase a totalidade do seu benefício previdenciário.

Acrescento que o apelado possui elevada capacidade financeira, já que tem rendimentos brutos de R$29.760,95,
e, mesmo com o desconto da pensão alimentícia, permanece com rendimentos líquidos de R$17.327,86 (id. 357513902).

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto
, entendo que é necessária a manutenção da obrigação alimentar em favor da apelante

em caráter vitalício, considerando a sua idade avançada
e o alimentante possui condições financeiras de permanecer responsável pelo encargo
.

Neste sentido
,
em julgado
do STJ
em caso análogo
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS APÓS O TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE.

I. Hipótese em exame

1. Ação de exoneração de alimentos, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/12/2023 e concluso ao gabinete em 25/09/2024.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir se o pagamento de pensão alimentícia pelo ex-marido, por mais de duas décadas após a o termo final da obrigação, configura a incidência do instituto da
supressio
, fazendo nascer para a ex-esposa a expectativa legítima de continuidade da prestação, em homenagem à boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da boa-fé no âmbito do Direito de Família reforça a dimensão ética e funcional da confiança, reafirmando seu papel como vetor interpretativo e integrativo. A eventual violação de justa expectativa deverá ser verificada na situação em concreto, devendo o julgador buscar a melhor forma de concretização das expectativas e esperanças criadas no ambiente familiar.

4. Identifica-se a
supressio
como a perda de determinada faculdade jurídica em razão do não exercício prolongado desse direito, o que leva ao seu esvaziamento. Em contrapartida, a
surrectio
consiste no surgimento de uma vantagem para determinada pessoa, justamente porque a outra parte deixou de exercer o direito ao qual faria jus, criando, assim, a expectativa de que esse direito não mais seria reivindicado futuramente.

5. O alimentante que, mesmo exonerado, opta voluntariamente por continuar realizando os pagamentos, conduz ao alimentando a expectativa de continuidade da prestação, a qual pode tornar-se juridicamente relevante, especialmente diante da reiterada e sistemática manifestação de vontade.

6. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges em situações excepcionais, como (I) na impossibilidade prática de reinserção do alimentando no mercado de trabalho; em hipótese de (II) idade avançada do alimentando; ou de (III) condição de saúde fragilizada.

Precedentes.

7. No recurso sob julgamento, evidencia-se, da conduta do alimentante, o instituto da
supressio
, eis que deixou de exercer seu direito de cessar o pagamento dos alimentos por mais de duas décadas, conduzindo à estabilização da situação de fato. Lado outro, surge para a alimentanda a
surrectio
, diante da expectativa de que o direito de exoneração dos alimentos não mais seria reivindicado pelo ex-marido.

8. Ademais, tendo em vista que (I) a alimentanda é pessoa idosa, possui doença grave e se encontra impossibilitada de se reinserir no mercado de trabalho; e (II) o alimentante aufere renda suficiente para permanecer cumprindo a obrigação constituída; deve-se manter o pagamento da pensão alimentícia por prazo indeterminado.

IV. Dispositivo

9. Recurso especial conhecido e provido para manter o pagamento da pensão alimentícia por P H M em favor de M DE L P, em razão das peculiaridades da hipótese em julgamento, por prazo indeterminado.

(REsp n. 2.172.590/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
para
manter a obrigação alimentar de forma vitalícia em favor da apelante.

Em virtude do resultado, inverto o ônus sucumbencial
, a fim de determinar que o apelado arque com o valor fixado na sentença, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026